Tribunal: TJDFT
Processo: 0732399-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS NO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.069,28, a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito, causado por seu preposto.
3. Consoante art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, in casu, concessionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros, isto é, sua responsabilidade independe da demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal – teoria do risco administrativo. Nesse ínterim, a ré/recorrente, para elidir sua responsabilidade, necessita comprovar a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
4. Ao exame dos autos, especialmente do croqui de ID 32332568 – p. 2/3, da mídia de vídeo de ID 32332570, 32332571, 32332572 e das fotos de ID 32332573 – p. 2/9, verifica-se que o preposto da ré/recorrente não contornou propriamente o balão, vindo a invadir a pista da parte recorrida e colidindo com seu veículo. Logo, a ré/recorrente não demonstrou a exclusiva culpa da contraparte pelo acidente de trânsito, prevalecendo sua responsabilidade objetiva, que independe de culpa, nos exatos termos da sentença.
5. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
6. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 9.099/95.